Tribunal: TJBA
Processo: 8101806-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8101806-50.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: WILSON LAZARO GOES MIRANDA

Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
EM MANDADO DE SEGURANÇA
. PRAZO PRESCRICIONAL
QUINQUENAL
.
DIFERENÇA ENTRE AÇÃO DE COBRANÇA E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STF
. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, ao fundamento de que a execução individual de sentença coletiva deveria observar o prazo de dois anos e meio, com base no art. 9º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, considerando o trânsito em julgado do acórdão coletivo ocorrido em 28/05/2021 e o ajuizamento da execução individual apenas em junho de 2025.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo pode ser requalificada como ação de cobrança; e (ii) saber qual é o prazo prescricional aplicável à execução individual de título judicial formado em ação coletiva.

III. Razões de decidir

A execução individual de sentença coletiva constitui desdobramento do título executivo formado no mandado de segurança coletivo, razão pela qual não se aplica o regime interruptivo da prescrição previsto para as ações de cobrança decorrentes de mandado de segurança individual.

O prazo prescricional para execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo é de cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932 e a Súmula 150 do STF, contado integralmente do trânsito em julgado da decisão coletiva.

A requalificação da demanda como ação de cobrança não é cabível, pois o título coletivo tem força executiva plena, não exigindo nova ação cognitiva.

A alegação de excesso de execução deve ser apreciada por meio de impugnação no curso do cumprimento de sentença, nos moldes do art. 535 do CPC, não se confundindo com a análise da prescrição.

IV. Dispositivo

Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução no juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CPC/2015, arts. 534 e 535; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STF, Súmula 383; STJ, AgInt no AREsp 874618/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 11.12.2023; STJ, AgRg no Ag 1409540/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 23.08.2011; TJ-BA, Petição Cível nº 8028216-82.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Habib, j. 29.04.2024; TJ-BA, Petição Cível nº 8051170-88.2022.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 30.01.2024; TJ-BA, Petição nº 8027584-51.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 30.08.2025.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8101806-50.2025.8.05.0001, em que figura como apelante
WILSON LÁZARO GÓES MIRAND
A, e como apelado
o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

01-09-237